Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No particular, foram expedidas as seguintes requisições de pequeno valor: 1) AMAURI JOSÉ LARA - RPV 42612697; 2) ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA - RPV 42612707; 3) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO - RPV 42619062; 4) AMELIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA - RPV 42619073; 5) ANA CLÁUDIA SOARES LOPES - RPV 42619078; 6) ANA LÚCIA BARBOSA MORATO - RPV 42619086; 7) ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO - RPV 42619088 e 8) ANA SOCORRO DE JESUS CHAVES - RPV 42654755. No ID: 46971728, o DISTRITO FEDERAL informou ter efetuado o pagamento dos créditos de ANA SOCORRO DE JESUS CHAVES, ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA, AMÉLIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO, ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO. Nada disse, portanto, sobre o crédito de AMAURI JOSÉ LARA. O SINDIRETA (ID 47461236) manifestou concordância parcial com os valores depositados pelo DF. Ressaltou o não pagamento da RPV expedida em favor de AMAURI JOSÉ LARA. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ANA SOCORRO DE JESUS CHAVES, ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA, AMÉLIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO, ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, sem prejuízo do exame do pedido de sequestro de valores de ID: 47461236 - parte final, diga o DISTRITO FEDERAL sobre o pagamento do crédito de AMAURI JOSÉ LARA. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador